Tribunal: TJPA
Processo: 0001464-77.2014.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001464-77.2014.8.14.0107

APELANTE: ELIENE DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RÉ SOLTA – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – RÉ ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – REMESSA DOS AUTOS – ART. 932, II DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EM INOBSERVÂNCIA AO PRAZO DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DOSIMETRIA DA PENA – REANÁLISE DE OFÍCIO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 – CONFIGURAÇÃO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA

DA FRAÇÃO ELEITA – IMPOSIÇÃO DA DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO EM GRAU MÁXIMO – CORREÇÃO NECESSÁRIA – PENA DEFINITIVA FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 200 (DUZENTOS) DIAS-MULTA- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS DEMAIS PONTOS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL SUPERVENIENTE – ART. 109, V DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

DA APELANTE – ART. 107, IV DO CÓDIGO PENAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

1- Nas hipóteses em que o réu responde em liberdade (art. 932, II do CPP), a intimação da sentença condenatória se aperfeiçoa com a ciência do defensor. É o caso dos autos, em que a intimação da sentença se deu com a remessa dos autos à Defensoria Pública, que interpôs a apelação criminal após o prazo estabelecido pelo art. 593 do CPP, razão pela qual é intempestiva e não deve ser conhecida.

2- Considerando que é dever desta instância revisora o conhecimento das matérias de ordem pública, vê-se que o julgador a quo incorreu em equívoco ao eleger a fração de metade ao aplicar a causa de diminuição de pena, haja vista que não fundamentou o seu uso. Desse modo, impõe-se o devido ajuste na dosimetria da pena, com a aplicação da diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 em sua fração máxima de 2/3(dois terços), perfazendo a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

3-Readequada a pena nesta instância revisora, o prazo prescricional a ser aplicado é o de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, V do Código Penal, a contar da publicação da sentença condenatória, ou seja, 08/11/2017. Dessa forma, configurada a prescrição da pretensão punitiva superveniente em 08/11/2021, em relação a mencionada imputação, declaro extinta a punibilidade da apelante, com esteio no art. 107, IV do Código Penal.

4-
Recurso não conhecido
. Todavia, de ofício, alterada a pena definitiva imposta à recorrente, bem como declarada a a extinção da punibilidade da apelante, dada a prescrição da pretensão punitiva superveniente, nos termos do voto do relator.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias

20 à 27 de março de 2023,
à unanimidade,
em
NÃO CONHECER do Recurso, porém, de ofício, reduzir a pena definitiva imposta à recorrente, e declarar extinta a punibilidade da apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 28 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELIANE DA SILVA SANTOS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, nos autos da
ação penal n° 0001464-77.2014.814.0107
, que a condenou nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em
03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa
, à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, conforme
Num. 9961321 - Pág. 1/5

Em suas razões recursais
(Num. 9961322 - Pág. 1)
, a recorrente pugna a aplicação da
ratio decidendi
do precedente do julgamento do Habeas nº598.051-SP, no qual a defesa alegou a ilicitude das provas que fundamentavam a condenação do réu, sob o argumento de que foram obtidas por meio de invasão desautorizada do domicílio do impetrante, sustentando, assim, a inexistência de outro caminho que não o da declaração da ilicitude das provas, tornando inevitável a absolvição.

No mérito, busca a desclassificação da condenação pela conduta do tráfico para o delito do art. 28 da lei de drogas, bem como afirma a parcialidade da testemunha policial e a inobservância da presunção de não culpabilidade e a negativa de autoria. Em relação a dosimetria sustenta que o juízo ao aplicar a causa de diminuição da pena prevista pelo art. 33, §4º, o fez em sua metade, sem observar o dever de fundamentar as razões para a incidência da referida fração.

Requer, ao final, o reconhecimento da preliminar quanto a nulidade da invasão arbitrária de domicílio, e ante o não acatamento da mesma, seja reformada a dosimetria com a incidência da aplicação da causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33, na fração máxima

de 2/3

Em sede de
contrarrazões
(Num. 9961322 - Pág. 26/30), o Ministério Público requereu o não conhecimento do recurso em razão da intempestividade. No mérito, o improvimento do recurso em razão da ausência de elementos na defesa que indiquem irregularidades das provas dos autos, bem como acerto na dosimetria da pena.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, se pronunciou pelo
NÃO CONHECIMENTO
do Recurso do Apelação, ante a sua manifesta intempestividade. Caso seja conhecido, opina pela
REJEIÇÃO
da preliminar de nulidade arguida e, no mérito, por seu
PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de que seja aplicada a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo.

É o relatório, que submeto à revisão, sugerindo a inclusão na pauta de julgamento virtual.

VOTO

O presente recurso não ultrapassa o âmbito de sua admissibilidade recursal, uma vez que claramente intempestivo, diante sua interposição após o prazo estabelecido no art. 593 do Código de Processo Penal, impondo-se o seu não conhecimento.

Vejamos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do ora recorrente em
06/03/2014,
como incurso nos art. 33 da Lei 11.343/2006, a qual foi recebida em
26/03/2014
, momento em que se determinou a citação do acusado
(Num. 9961261 - Pág. 1).

Em cumprimento ao ato, constata-se que a acusada ofereceu resposta à acusação através de advogado legalmente habilitado, Dr. Claudemir Vieira da Silva (
Num. 9961264 - Pág. 1/9),
que acompanhou a ré na audiência do dia
22/05/2014

(Num. 9961316 - Pág. 27/28)
e sua continuação, em
08/10/2014

(Num. 9961317/18- Pág. 9/10),
garantindo à ré o direito de defesa.

Todavia, a partir das alegações finais apresentadas pela defesa, em
23/05/2017
(
ID. 9961320 - Pág. 9/13),
vê-se que a ré passou a ser assistida pela Defensoria Pública.

Assim, o magistrado, ao sentenciar o
feito em 08/11/2017 (Num. 9961321 - Pág. 1/5),
condenou a ré, ora recorrente, com fulcro no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em
03 (dois) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa,
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, devidamente corrigidos. Considerando que a ré estava em liberdade,
concedeu-lhe o direito de recorrer em liberdade (Num. 9961321 - Pág. 1/5)
e ao final

expressamente ordenou a intimação pessoal da acusada
(Núm. 9961321, p.5),
o que não foi cumprido nos autos.

A intimação da ré operou-se através da Defensoria Pública, que teve ciência da sentença em
20/11/2019,
conforme consta no carimbo de recebimento acostado
no Num. 9961321 - Pág.6,
e em
15/05/2021,
por intermédio do Defensor Público, Dr. Arthur Correa da Silva Neto
,
interpôs o presente recurso de apelação (
Num. 9961322 - Pág. 23).

Cabe ponderar que a constatação de não cumprimento da intimação pessoal da ré determinada na sentença não acarreta nulidade processual, eis que o entendimento assentado pelas Cortes Superiores é no sentido de que a intimação pessoal da sentença ao réu solto é prescindível, de modo que se consolida pelo defensor por ele constituído, em consonância com o art. 392, II, do Código Penal, in verbis.

Art. 392.
A intimação da sentença será feita:

(...)

II
- ao réu, pessoalmente,
ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto
, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança
– grifamos;

Os recentes julgados dos Tribunais Superiores, no julgamento de casos semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADEMAIS TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. "
'A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo qualquer exigência de intimação pessoal do réu que respondeu solto ao processo'
( AgRg no REsp 1710551/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 3/10/2018)" (AgRg no HC 661.692/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 28/5/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 678757 SP 2021/0211921-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021) –
grifamos.

Habeas corpus. Processo Penal. Estupro de vulnerável. Alegação de nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal de réu que respondeu à ação penal em liberdade. Artigo 392, II, do CPP. Possibilidade. Inexistência de ilegalidade evidente ou teratologia. precedentes. Ordem denegada.
1. O art. 392, II, do CPP preceitua que, tratando-se de réu que responde a ação penal em liberdade, basta sua intimação ou a de seu defensor constituído para que se considere válida a cientificação da sentença condenatória, assim não há como reputar inválida ou nula intimação mediante a qual, respeitando-se a respectiva lei de regência, é dada ciência da sentença apenas ao patrono do réu.
Precedentes. 2. Ordem denegada (STF - HC: 192612 SP 0105488-54.2020.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/08/2021)
– grifamos.

No presente caso, a ré, ora recorrente, patrocinada pela Defensoria Pública – notadamente pelo mesmo Defensor Público que registrou ciência da sentença em
20/11/2019
(Núm. 9961321, p.6)
–, somente se insurgiu da sentença condenatória mais de 02 (dois) anos depois, com a interposição da peça recursal de
Num. 9961322 - Pág. 1/23
, datada de
10/05/2021 (
Num. 9961322 - Pág. 1),
em patente inobservância ao imperativo do art. 593 c/c art. 798, ambos do Código de Processo Penal, configurada a patente interposição extemporânea do presente recurso, de modo que não deve ser conhecido.

Considerando que a dosimetria da pena configura matéria de ordem pública,
constata-se de ofício que o julgador
a quo
incorreu em equívoco ao aplicar a causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/2 (metade), ou seja, diferente da máxima prevista (2/3), sem observar ao dever de fundamentar tal fração. Imperiosa, assim, a redução da pena provisória em sua fração máxima, a de 2/3 (dois terços), o que perfaz a pena de
02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa,

à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, que torno definitiva em razão da ausência de outras causa de exasperação ou redução.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena o aberto, a teor do art. 33 do Código Penal.

Incabível a substituição da pena por restritiva de direitos, em observância ao art. 44, III do CP, bem impossível a concessão de sursis, em razão do disposto no art. 77 do referido normativo legal.

Todavia, em razão do redimensionamento da pena, verifico a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente

É sabido que a prescrição superveniente é aquela verificada em momento posterior à sentença, começando a fluir com a publicação da sentença condenatória recorrível, embora condicionada ao trânsito em julgado para o Ministério Público.

Analisando os autos, observo que o magistrado de piso proferiu sentença condenatória, da qual o Ministério Público tomou ciência
31/10/2019 (Num. 9961321 - Pág. 5),
deixando transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso da apelação.

Logo, uma vez verificado o trânsito em julgado para acusação, o termo inicial da prescrição superveniente retroagiu à data da publicação do decreto condenatório, a qual ocorreu em
08/11/2017 (Num. 9961321 - Pág. 5)
regulando-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF.

Sendo assim, deve-se ter por base a
pena em concreto de
02 (dois) anos fixada nesta instância revisora
, conforme dispõe o art. 109, V do CP, o prazo prescricional a ser aplicado é o de 04 (quatro) anos e, não havendo outra causa interruptiva do curso prescricional posterior à data da publicação da sentença condenatória, conclui-se que esse lapso se findou em
07/11/2021
, isto é, em tempo bem anterior à distribuição destes autos à relatoria deste Desembargador
.

Frise-se que a pena de multa, quando aplicada cumulativamente à pena de privativa de liberdade, prescreve no mesmo prazo estabelecido para esta, nos termos do art. 114, II do CP.

Nesse sentido, deve ser
reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva superveniente em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP,
por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO presente recurso de apelação
, uma vez que não preenchidos os seus requisitos de admissibilidade, ante a clara intempestividade
. Porém
,
DE OFÍCÍO, corrijo a dosimetria da pena imposta à apelante
ELIENE DA SILVA SANTOS
,
por incurso no crime do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, para aplicar a causa de diminuição de pena na fração legal máxima de 2/3 (dois termos), perfazendo assim a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa,
à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, nos termos da fundamentação supra.

E, ainda de ofício,
declaro extinta a punibilidade de ELIENE DA SILVA SANTOS,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
, nos termos do art. 107, IV do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA),28 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/03/2023